Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA INJUSTIFICADA. TRANSAÇÃO AUTORIZADA APÓS CONTATO REALIZADO PELA CONSUMIDORA PARA A CONFIRMAÇÃO DA INTENÇÃO DE COMPRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativa injustificada de autorização para compra com cartão de crédito.
2. Nas razões recursais, alega que a negativa da transação ocorreu por prevenção, como medida de segurança, de modo que não pode ser considerado como descumprimento contratual, falha na prestação de serviço ou ocorrência de ato ilícito.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Na hipótese, é incontroverso que o pagamento efetuado pela autora com a utilização do cartão de crédito não foi autorizado. Incontroverso, outrossim, que a transação foi autorizada após o contato realizado pela autora para a confirmação da intenção de compra. A controvérsia cinge-se tão somente à existência de dano moral, em razão dos fatos.
5. A recusa injustificada do pagamento efetuado com cartão de crédito configura mero inadimplemento contratual da financeira. Ressalta-se que, no caso concreto, após o contato da autora para a confirmação da intenção de compra, a transação foi autorizada (ID 43632228, pág. 4).
6. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos direitos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).
7. No caso, não obstante o fato narrado tenha causado chateação e perplexidade, não há comprovação de exposição da autora a qualquer situação externa vexatória ou constrangimentos a demonstrar danos psicológicos e/ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
8. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do demandante.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.